Tribunal: STJ
Processo: 5787065-57.2023.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729514 - GO (2024/0318793-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE HENRIQUE STEIN
EMBARGANTE
: STEIN E STEIN LTDA
EMBARGANTE
: ANDREA LUIZA STEIN
ADVOGADOS
: SÉRGIO FERNANDES DE MORAES - GO012700
MARCELO DE SOUZA - GO008719
FERNANDO MELO DA SILVEIRA - GO025756
EMBARGADO
: FERREIRA SERVICOS DE LIMPEZA TRANSPORTES E COMERCIO DE
PETROLEO LTDA
EMBARGADO
: LUIZ CLAUDINEI FERREIRA
ADVOGADO
: SAMUEL DOS SANTOS SILVA - GO030764
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49482992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ff111af1-14a1-436e-89eb-becaa9fc124b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729514 - GO (2024/0318793-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE HENRIQUE STEIN
EMBARGANTE
: STEIN E STEIN LTDA
EMBARGANTE
: ANDREA LUIZA STEIN
ADVOGADOS
: SÉRGIO FERNANDES DE MORAES - GO012700
MARCELO DE SOUZA - GO008719
FERNANDO MELO DA SILVEIRA - GO025756
EMBARGADO
: FERREIRA SERVICOS DE LIMPEZA TRANSPORTES E COMERCIO DE
PETROLEO LTDA
EMBARGADO
: LUIZ CLAUDINEI FERREIRA
ADVOGADO
: SAMUEL DOS SANTOS SILVA - GO030764
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por STEIN E STEIN
LTDA, JOSE HENRIQUE STEIN, ANDREA LUIZA STEIN contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 157):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA – ASTREINTE.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA48174831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: c823a6d8-62c3-4340-82c1-19114e12fd7d

Nas razões do presente recurso, as partes embargantes afirma que a
decisão embargada incorreu em contradição ao alegar falta de fundamentação e
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial. Sustentam que
apresentaram decisões de outros tribunais que abordam situações fáticas
idênticas àquela tratada nos autos, com transcrição de trechos dos acórdãos para
demonstrar a divergência interpretativa e indicação clara dos dispositivos legais
sobre os quais recai a controvérsia (e-STJ fl. 167).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
contradição apontada, dando efeito modificativo à decisão, a fim de conhecer e
dar provimento ao agravo interno em recurso especial, e, consequentemente, ao
próprio recurso especial, conforme exposto nas razões dos embargos (e-STJ fl.
168).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada. Na hipótese, os embargantes requerem "a NULIDADE E
RECONSIDERAÇÃO da Decisão que
em
negou conhecimento ao Agravo Interno
Recurso Especial" (e-STJ fl. 167).
Contudo, o acórdão embargado negou
ao agravo interno,
provimento
porquanto a parte deixou de indicar, de forma precisa, os dispositivos legais tidos
por violados ou aqueles objeto de dissídio jurisprudencial, incidindo, por
conseguinte, a Súmula 284/STF e a deficiência na demonstração do dissídio,
conforme expressamente consignado na decisão embargada (e-STJ fl. 159):
"Nas razões do agravo interno, ao se insurgir contra o óbice da Súmula
284/STF, o agravante se firma em argumentos que reforçam a deficiência de
fundamentação, haja vista que não concatenam com o que fora apontado na
decisão da Presidência deste STJ, qual seja, que a parte deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados ou quais seriam objeto
de dissídio jurisprudencial.
Não bastando a desconexão da fundamentação com o óbice apontado,
observa-se, ainda, que a parte deixou de impugnar a falta de comprovação do
Documento eletrônico VDA48174831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: c823a6d8-62c3-4340-82c1-19114e12fd7d

dissídio jurisprudencial, limitando-se a apontar motivação que não se encontra na
, senão vejamos:
decisão denegatória do agravo
Como transcrito acima, deixou-se de conhecer o agravo em
recurso especial ao fundamento de que os Agravantes não teriam impugnado
especificamente todas as incidências; porém, pelo princípio da dialeticidade,
os Agravantes vem infirmar todos os fundamentos da decisão agravada, que
não conheceu do Agravo do Recurso Especial, decisão proferida
monocraticamente pelo Ministro Presidente do STJ. Senão Vejamos:
Dos fundamentos da decisão agravada, Não é objeto do
enunciado da Súmula 07 do STJ. O debate trazido à baila não importa reexame
de matéria fático- probatória, ao revés, unicamente matéria de direito, não
incorrendo, portanto, com a regra ajustada no enunciado da Súmula 07, desta
Corte Superior –STJ, tendo sido atacados todos os fundamentos da decisão
agravada. O principio da dialeticidade, esta presente no AREsp, foi
especificadamente infirmado.
(...)
Nesse contexto, os Agravantes Infirmaram todos os fundamentos
do “decisium “ recorrido, do que, a decisão não foi conhecida pelo presidente
, combinado
do STJ, nos termos da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça
com art. 932, inciso III, do CPC; consoante art. 21- E, inciso V, art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ; Súmula n. 182/STJ, e art. 85, § 11, e
§§ 2o e 3o do CPC, c/c . e paradigma, (EAR Esp 746.775/PR)."

Conforme destacado, o agravo em recurso especial não foi conhecido
justamente porque os agravantes não impugnaram, de modo específico e
fundamentado, todos os óbices invocados, em afronta ao princípio da
dialeticidade.
Ainda que sustentem nos embargos de declaração que infirmaram todos
os fundamentos da decisão agravada e que não se trata de hipótese de reexame
de matéria fática (afastando, portanto, a incidência da Súmula 7/STJ), verifica-se
que tais alegações não guardam correspondência com os fundamentos
,
efetivamente adotados na decisão que negou seguimento ao recurso
notadamente a incidência da Súmula 284/STF e a deficiência na demonstração do
dissídio.
Nesse cenário, o acórdão embargado foi claro ao manter a decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 21-E, V, do Regimento Interno do STJ, ante a
incidência dos óbices da Súmula 284/STF e da deficiência na comprovação do
dissídio jurisprudencial, não havendo contradição a ser sanada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
Documento eletrônico VDA48174831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: c823a6d8-62c3-4340-82c1-19114e12fd7d

se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48174831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 19:53:53
Código de Controle do Documento: c823a6d8-62c3-4340-82c1-19114e12fd7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.729.514 / GO
Número Registro: 2024/0318793-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
2875127620128090006 578706557 57870655720238090006
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE STEIN
AGRAVANTE : STEIN E STEIN LTDA
AGRAVANTE : ANDREA LUIZA STEIN
ADVOGADOS : SÉRGIO FERNANDES DE MORAES - GO012700
MARCELO DE SOUZA - GO008719
FERNANDO MELO DA SILVEIRA - GO025756
AGRAVADO
: FERREIRA SERVICOS DE LIMPEZA TRANSPORTES E
COMERCIO DE PETROLEO LTDA
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDINEI FERREIRA
ADVOGADO
: SAMUEL DOS SANTOS SILVA - GO030764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE HENRIQUE STEIN
EMBARGANTE : STEIN E STEIN LTDA
Documento eletrônico VDA49464042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:23
Código de Controle do Documento: d5a9a601-ca95-4d22-908d-9965dab967fa

EMBARGANTE : ANDREA LUIZA STEIN
ADVOGADOS
: SÉRGIO FERNANDES DE MORAES - GO012700
MARCELO DE SOUZA - GO008719
FERNANDO MELO DA SILVEIRA - GO025756
EMBARGADO : FERREIRA SERVICOS DE LIMPEZA TRANSPORTES E
COMERCIO DE PETROLEO LTDA
EMBARGADO : LUIZ CLAUDINEI FERREIRA
ADVOGADO
: SAMUEL DOS SANTOS SILVA - GO030764
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:23
Código de Controle do Documento: d5a9a601-ca95-4d22-908d-9965dab967fa